Tribunal: TJMT
Processo: 0001613-76.2008.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001613-76.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), Luiz Roberto Custodio (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO CUSTODIO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

2. O STJ, ao analisar o Recurso Especial no 1.651.934 – MT, ressaltou que se o afastamento da condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC no 80/14, não cabe o exame da matéria em sede de Recurso Especial, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO 0001613-57.2019.811.0033

APELANTE:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal no 0001613-76.2008.8.11.0007 - Cód. 57050, acolheu em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e, por conseguinte julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Consignou ainda, isento de custas e despesas processuais. Incabíveis honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado.

O Apelante alega que, extinguindo o feito ante a ocorrência da prescrição. No entanto, deixou de condenar o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (sucumbente) em honorários advocatícios em favor da DPE/MT. Em virtude do princípio da causalidade, que determina que quem deu causa à propositura da ação deve arcar com o trabalho realizado pelo representante processual da parte vencedora.

Aduz que, dinheiro oriundo da condenação em verba sucumbencial não é destinado aos membros da Defensoria Pública, mas sim a um fundo específico, que no Estado de Mato Grosso é o Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP. Este fundo já se encontra regulamentado através da Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no 55/2012,

Alegando ainda, que a verba sucumbencial não é destinada aos membros da Defensoria Pública, mas sim a um fundo especifico, que no Estado de Mato Grosso é o Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP. Sendo que, este fundo já se encontra devidamente regulamentado através da Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no 55/2012.

Afirma que, o fato de a EC no 80/2014 ter equiparado as garantias e prerrogativas dos membros da Magistratura aos membros da Defensoria Pública, em nada modificou a atual conjuntura da fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.

Prequestiona acerca do art. 4o, inciso XXI, da Lei Complementar Federal no 80/94, da violação do art. 134 da Constituição Federal, com redação da EC no 80, da violação ao princípio da isonomia (art. 5o, CF), da violação do art. 134 da CF, e, da violação do art. 97 da CF, caso o Tribunal afaste o art. 4o, XXI, da LC 80/94 sem a reserva de plenário, o que viola a Súmula Vinculante no 10.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para condenar o apelado no pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública na monta de 20% sobre o valor da atualizado da causa, devendo a quantia ser recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao ID. No 99879457, rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja negado provimento ao apelo, a fim de que a r. sentença recorrida seja mantida no capítulo impugnado pela apelante, considerando a promulgação da Emenda Constitucional n.o 80/2014.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal no 0001613-76.2008.8.11.0007 - Cód. 57050, acolheu em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e, por conseguinte julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Em relação aos honorários sucumbenciais, impende ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL ENTRE O INSS E PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.199.715/RJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 12/4/2011,
firmou entendimento de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atue contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

2. Incidência, ainda, da Súmula 421/STJ, segundo a qual os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

3. No caso, a relação jurídico-processual é formada pela parte autora assistida por defensor público e o Instituto Nacional do Seguro Social, Autarquia previdenciária federal.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 888.057/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). [Destaquei]

Ademais, é de se ver que, com o advento da EC no 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura. Antes da emenda, se equiparava à advocacia e, por esta razão, eram devidos os honorários advocatícios. Agora, não mais.

Outrossim, deve-se dar à Defensoria Pública também o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010). Assim, também, deve-se entender em relação à Defensoria Pública.

Outro argumento ainda vem à tona.

Nos termos do art. 135 c/c 39, § 4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, in verbis:

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4o.

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

Pelo que se percebe, não é garantido aos Defensores Públicos (servidores que são) o recebimento de qualquer parcela extra a título de verba honorária, por atuarem em desempenho de múnus público, não havendo qualquer excepcionalidade no caso sub examine a alterar este entendimento.

Ademais, esta Câmara já está fixando entendimento no sentido de ser indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta Instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, devido ao advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014. Confira-se,
in verbis:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE TERRESTRE – REMOÇÃO PARA HOSPITAL COM VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE - DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RESPEITADO – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO EM PARTE – DO ESTADO – DESPROVIDO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao devedor, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, ainda que se trate de Fazenda Pública.

Não se mostra viável a substituição das astreintes por bloqueio judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 127687/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 5/12/2016). [Destaquei]

Em sendo assim, entendo que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

Com efeito, diz o Apelante que restou superado o entendimento sumular no. 421 do STJ, em virtude das inovações trazidas no ordenamento jurídico com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014.

Em que pesem os argumentos apresentados, porém, a referida emenda apenas deu aplicabilidade plena ao artigo 134 da Constituição Federal, ao conferir à Defensoria autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tal qual se atribuem ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal. Logo, deve ser firmado o mesmo entendimento que ao órgão ministerial. Incabível, portanto, o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO —
DEFENSORIA PÚBLICA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública. Assim, incabível receber honorários advocatícios do Município.

Recurso não provido.

(TJMT - AgR 19673/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/3/2016, Publicado no DJE 14/3/2016). [Destaquei]

Desse modo, não há que se falar em condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, ao Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por ser indevido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022